Tribunal: TJMT
Processo: 1038766-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038766-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA AZELIA - CPF: 326.284.121-87 (APELADO), JUANA REGINA DE ANDRADE CARVALHO - CPF: 138.487.307-40 (ADVOGADO), IGOR HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 419.752.508-77 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL E NULIDADE CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação ajuizada por servidora pública aposentada visando à declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo pessoal consignado, recálculo das parcelas com base na taxa média do BACEN, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a conversão da contratação, fixação dos juros à taxa média de mercado e devolução simples dos valores pagos a maior, afastando o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve falha no dever de informação apta a induzir a consumidora em erro quanto à real natureza do contrato; (ii) é cabível a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum; (iii) deve haver restituição dos valores pagos a maior; (iv) é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que o contrato celebrado não explicita de forma clara e transparente que se trata de cartão de crédito consignado, violando o dever de informação previsto no CDC.

4. Inexistindo prova de envio de cartão ou faturas, resta evidenciada a ausência de ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, justificando a conversão do contrato para empréstimo consignado comum.

5. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé comprovada da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro sobre a natureza do contrato, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação, autorizando a conversão para empréstimo consignado comum. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ser feita na forma simples, salvo demonstração de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV, 46; CC/2002, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1017446-24.2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1043725-81.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional e Nulidade Contratual com Restituição
movida por
ANTÔNIA AZÉLIA.

Nas razões recursais constantes no ID. 304184364, a Instituição
Apelante
sustenta a regularidade da contratação realizada de forma digital, mediante assinatura eletrônica, vídeo de prova de vida e demais documentos comprobatórios, inexistindo vício de consentimento, já que a Autora recebeu os valores contratados.

Argumenta a inaplicabilidade da conversão contratual, ante a validade do negócio jurídico celebrado, e a ausência de abusividade ou falha na prestação de informações.

A impossibilidade de revisão judicial do contrato legalmente pactuado, nos termos da legislação civil e do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Intimada, a Apelada deixou correr
in albis
o prazo para a apresentação das contrarrazões.

As custas recursais foram devidamente recolhidas.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ANTÔNIA AZÉLIA
, ajuizou ação de

A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional e Nulidade Contratual com Restituição

em face de
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
, alegando ser servidora pública aposentada, sustenta que, desde julho de 2024, passou a sofrer descontos mensais em sua folha de pagamento, no valor de R$ 1.048,52, sob a rubrica
“Cartão Benefício”
, relativos a contrato que alega não ter contratado.

Em sua exordial, ainda que reconheça ter solicitado empréstimos anteriormente, afirma que jamais recebeu cartão de crédito físico ou faturas, e que desconhecia a forma de amortização da dívida, cujo saldo apenas aumentava, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a conversão da suposta contratação para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, o recálculo das parcelas com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:

“(...)Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, vez que a parte ré sequer colacionou aos autos, as faturas do cartão consignado, o que demonstra que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Art. 52. (...)

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros
;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações
;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento
.

[
...]” Grifos nosso

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

Art. 46. (...)

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação nº 0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo E.TJDFT. Vejamos:

“[...] (Acórdão 1787898, 07127893120228070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023)”. Grifos nosso

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

A propósito, eis a jurisprudência pátria:

(Apelação Cível,
Nº 50020423220228210057
, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos,
Julgado em: 27-02-2024
).

Não diferente é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja-se:

(N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado no DJE 16/03/2024
).

(N.U 1017446-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/08/2023,
Publicado no DJE 29/08/2023
). Grifos nosso

Com a clareza que lhe é peculiar, a Ilustre Relatora aprofundou o tema nos seguintes termos:

“[...] Conforme se infere dos documentos colacionados pela própria instituição financeira, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, seguido por outras 09 (nove) operações,
cujos valores, aliás, foram todos disponibilizados por meio de TED realizadas diretamente na conta da autora
, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira,
com o manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa
e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva,
tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada
, nos moldes do que disciplina o art. 6º inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Visto por outro ângulo,
a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais
, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade,
pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável
, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover,
à míngua de informação clara e correta
, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito,
valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal
.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado,
não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido
.

[...]

Além disso,
como não há o pagamento de prestações fixas
, mas apenas o
refinanciamento automático
da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite,
a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”
, o que
causa a perpetuação da dívida
, com onerosidade excessiva para o consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (REsp 1722322/MA ), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte: Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação
-, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência.
Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC) [...]”. Grifos nosso

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

2.2.2.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

A propósito:

(N.U 1017446-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/08/2023,
Publicado no DJE 29/08/2023
). Grifos nosso

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

2.2.3.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

(N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado no DJE 16/03/2024
). Grifos nosso

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

2.2.4.

DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

A propósito:

(TJMT 10018288320198110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022). Grifos nosso

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

3.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

3.1 –
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2 –
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 –
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3.4 –
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

3.5 –
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.6 –
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

4.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem.

5.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados. (...). (ID. 304184362)

Inconformada, a

instituição financeira
apresentou recurso visando à reforma da sentença.

Pois bem.

No caso em análise, a controvérsia central reside na regularidade da contratação do denominado
“cartão de benefício consignado”
e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum.

Inicialmente, cumpre destacar que a
relação jurídica
estabelecida entre as partes é de
consumo
, aplicando-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 297
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
.

Após detida análise dos autos, verifico que o contrato apresentado pela instituição Apelante (ID. 304184353)
não permite
ao consumidor identificar
com clareza
o serviço que estava contratando. O instrumento foi intitulado como
“Cédula de Crédito Bancário”,
sem fazer
menção expressa
a
“cartão de crédito consignado”
ou
“cartão de benefício consignado”
em suas cláusulas principais.

Essa
falta de clareza viola frontalmente
o dever de informação previsto no
art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece como direito básico:

“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”.

Ademais, o
art. 46 da mesma lei
, dispõe:
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”.

No caso em tela, embora a instituição Apelante alegue que a Apelada tinha plena ciência do produto contratado,
não há
nos autos elementos suficientes que comprovem essa afirmação. Ao contrário, a documentação apresentada
evidencia a falta de transparência na contratação
.

Destaco que, apesar da Apelante alegar que houve a realização de compras e saques pela consumidora,
não comprovou
nos autos o
envio de faturas e do próprio cartão à Apelada
. O documento juntado aos autos, no corpo do contrato, que consiste em
mero extrato de serviços
,
não é
hábil para comprovar a efetiva utilização do cartão na modalidade alegada pela instituição Apelante.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, em casos como o presente, onde há
evidente falha no dever de informação e transparência
, impõe-se a
conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum
.

Senão vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DA OPERAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE
- FIXAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MÁ FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessária a conversão do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado para servidor público, ante comprovação de que o consumidor foi induzido a erro, configurando a prática abusiva e violação do dever de informação de boa-fé pela Instituição Financeira
.

Consequentemente deve-se incidir juros remuneratórios nas operações de saque realizadas, diante da conversão para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, fixadas dentro da taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG) (AREsp 1099613/MG) (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

Não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução deve ser na forma simples (art. 42 do CDC)." (TJMT, RAC n. 1017446-24.2022.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 23.08.2023).

“(...)
5. O banco não demonstrou o envio ou utilização do cartão de crédito pelo autor, tampouco provou que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada . O contrato apresentado possui características de empréstimo consignado, evidenciando vício de consentimento e falha no dever de informação, violando o art. 6º do CDC. 6. Correta a conversão do contrato para empréstimo consignado, com revisão dos juros aplicados e repetição do indébito na forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ
. 7. O dano moral está caracterizado pelo abalo decorrente da cobrança indevida e falta de clareza contratual, superando o mero aborrecimento, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00. IV . Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro sobre a natureza do contrato, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação, autorizando a conversão para empréstimo consignado . 2. A repetição do indébito deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé. 3. Configura-se o dano moral quando a falha na prestação do serviço bancário causa abalo que excede o mero aborrecimento cotidiano. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10437258120218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) Destaquei

Quanto à alegação de
impossibilidade jurídica da conversão para empréstimo consignado
por ausência de convênio específico, tal argumento
não merece acolhimento
. A conversão determinada na sentença decorre da aplicação do
art. 170 do Código Civil
, que prevê a conversão do
negócio jurídico nulo
quando este contiver os requisitos de outro, respeitada a intenção das partes.

No caso, a
intenção da consumidora
era obter crédito mediante desconto em folha de pagamento, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, características próprias do
empréstimo consignado comum
. A instituição financeira, ao oferecer produto diverso sem prestar as informações adequadas,
violou o dever de boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Ademais, a alegação de que a instituição não possui convênio para operar na modalidade de empréstimo consignado
não pode servir de escudo
para perpetuar uma
contratação eivada de vícios
. Se a instituição financeira optou por oferecer produto
sem prestar as informações adequadas
, deve
arcar com as consequências de sua conduta
.

No que tange à
restituição dos valores pagos a maior
, revela-se acertada a sentença objurgada.

Por fim, quanto à
fixação dos juros remuneratórios
conforme a taxa média do Banco Central à época da contratação, tal determinação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a limitação dos juros apenas em casos excepcionais, quando evidenciada a abusividade.

Portanto, com essas conclusões, entendo que a sentença exarada não merece reparos, pois encontra respaldo nas provas colacionadas nos autos, no ordenamento jurídico e na jurisprudência dominante.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
, mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025